Tribunal: TJDFT
Processo: 0736000-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0736000-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA SOARES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA SOARES DA SILVA em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência formulada para que o ente público fosse compelido, inaudita altera pars, a autorizar a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”. Em suas razões recursais (ID 50684595), a agravante insiste na autorização imediata para a realização do referido procedimento, como continuidade ao seu tratamento contra doença crônica/letal, pois portadora de obesidade mórbida e síndrome metabólica (CID E66.8), com extensa lista de comorbidades. Afirma ser beneficiária do plano de saúde ofertado pela Polícia Militar do Distrito Federal, estando adimplente com as mensalidades descontadas em seu contracheque, e informa que foi indicada, com caráter de urgência/emergência, a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux”, por videolaparoscopia, em razão do risco de óbito prematuro. Alega que, contrário ao disposto na decisão agravada, a Assistência Médica da Polícia Militar do Distrito Federal em nenhum momento apresentou negativa ao direito da Agravante sob a justificativa de não ter sido preenchida a “diretriz de utilização”, pois a Agravada estaria tão somente omitindo a negativa formal, de modo a incorrer em negativa tácita, visto que, passados 68 (sessenta e oito) dias, não houve até a presente data qualquer manifestação por parte do plano de saúde. Aponta que no dia 21/07/2023 findou o prazo máximo para resposta do plano de saúde, que seria de 21 (vinte e um) dias úteis, perdurando o pleito em análise sem previsão de retorno administrativo. Sustenta, à luz da argumentação acima, estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência do art. 300 do CPC. Requer seja deferida a tutela de urgência antecipada, a ser confirmada no mérito, para “determinar que a assistência médica da Policia Militar do Distrito Federal autorize e custeie, em até 48h, a realização da Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”, incluindo todos os honorários médicos e equipamentos/materiais que se fizerem necessários, a título de urgência, nos moldes do laudo médico (doc. 7), sob pena de multa diária”. Preparo dispensado por força da concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do pedido liminar, mormente no concernente ao eminente risco de dano que preconize a tutela inaudita altera pars, além de questionável, por ora, a probabilidade recursal do direito vindicado, senão vejamos. A agravante busca a concessão de tutela de urgência recursal para que seja, in limine litis, determinado ao ente público autorizar e custear a realização de Gastroplastia Redutora com Bypass Gástrico em “Y de Roux por videolaparoscopia”. A medida de urgência foi indeferida na instância de origem, sendo oportuna a reprodução, no que importa ao caso, de excerto da decisão impugnada: “Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que neste caso não estão presentes. Vejamos. Pretende a autora compelir ao réu a autorização e custeio de cirurgia bariátrica, sob a alegação de que apesar de requerida pelo médico assistente, o réu manteve-se inerte quanto à análise do pedido. Não obstante o documento de ID 168397443 demonstre a demora na análise da autorização para o procedimento cirúrgico, não está devidamente evidenciado nos autos o enquadramento da autora nos requisitos estipulados da ANS, regulamentado pela RN n.o 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021, que estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória para o procedimento pleiteado, desde que preenchida a diretriz de utilização fixada ou excepcional situação de deferimento fora desse rol. Dessa maneira, em um juízo de cognição sumária, não é possível determinar a realização da cirurgia de gastroplastia redutora, antes de estabelecido o contraditório. Assim, não está demonstrada a plausibilidade do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. O requisito do dano irreparável, caso não concedida a tutela, tampouco está demonstrado. Embora o relatório médico mencione risco de óbito, não há prova de que o âmbito temporal de atualização desse risco seja menor que o prazo de defesa do réu. É possível, assim, observar a ordem natural do processo, estabelecendo-se o contraditório prévio. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA.” Em juízo provisório, a breve análise dos documentos carreados aos autos, em cotejo com a peça recursal, não evidencia, de plano, estarem configurados os requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência antecipada. Conquanto as razões do recurso se reportem à negativa por omissão do plano de saúde em autorizar o procedimento em foco, sobreleva a ponderação consignada pelo julgador a quo no sentido de não estar demonstrado prima facie a subsunção do quadro clínico da Agravante aos requisitos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021, que, em conformidade à Resolução n. 2.131/12 do Conselho Federal de Medicina – CFM e à Portaria n. 196/2000 do Ministério da Saúde, estabeleceu a cobertura assistencial obrigatória para o procedimento pleiteado. Confira-se as diretrizes de utilização para cobertura do procedimento em questão, fixadas no Anexo II da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, in verbis: 16.COLOCAÇÃO DE BANDA GÁSTRICA POR VIDEOLAPAROSCOPIA OU POR VIA LAPAROTÔMICA 1. Cobertura obrigatória para pacientes com idade entre 18 e 65 anos, com falha no tratamento clínico realizado por, pelo menos, 2 anos e obesidade mórbida instalada há mais de cinco anos, quando preenchido pelo menos um dos critérios listados no grupo I e nenhum dos critérios listados no grupo II: Grupo I a. Índice de Massa Corpórea (IMC) entre 35 Kg/m2 e 39,9 Kg/m2, com comorbidades (doenças agravadas pela obesidade e que melhoram quando a mesma é tratada de forma eficaz) que ameacem a vida (diabetes, ou apnéia do sono, ou hipertensão arterial, ou dislipidemia, ou doença coronariana, ou osteoartrites, entre outras); b. IMC entre 40 Kg/m2 e 50 Kg/m2, com ou sem co-morbidade. Grupo II a. pacientes com IMC superior a 50 kg/m2; b. pacientes psiquiátricos descompensados, especialmente aqueles com quadros psicóticos ou demenciais graves ou moderados (risco de suicídio); c. uso de álcool ou drogas ilícitas nos últimos 5 anos; d. hábito excessivo de comer doces. Veja-se que, além do requisito temporal definido no parágrafo inicial, necessário se faz o enquadramento do paciente numa das hipóteses do Grupo I, acrescido da ausência de qualquer dos critérios elencados no Grupo II. No caso dos autos, o laudo do médico assistente é apto, a princípio, para situar a Agravante no Grupo I, alínea ‘a”, visto descrevê-la como portadora de obesidade mórbida e síndrome metabólica (CID E66.8), com IMC de 36,4Kg/m2, que vem lhe causando as seguintes comorbidades: dislipidemia, hiperuricemia, esteatose hepática grau I, resistência à insulina, incontinência urinária de esforço, apneia do sono, esofagite de refluxo, além de lombalgia crônica, artralgias dos joelhos, tornozelos e dos pés, e estigmatização social (ID 50684602). Contudo, não foram trazidos aos autos elementos que permitam aferir, de imediato, a condição temporal e a ausência dos requisitos negativos delineados no Grupo II. Portanto, não se avista, ao menos neste momento processual, suficiente probabilidade do direito vindicado, imprescindível ao deferimento liminar da tutela de urgência postulada. No mais, conquanto não se ignore a severidade do quadro de saúde da Agravante, com indicação da cirurgia bariátrica para evitar o seu agravamento e o risco de morte, não se verifica, à primeira vista, haver iminente perigo de dano que justifique a premência de imediata submissão da paciente ao procedimento cirúrgico. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva do ente público no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator